Tribunal: TJSP
Processo: 2110120-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Execução – Levantamento de valores penhorados nos autos – Indeferimento pelo Juízo a quo – Existência de recurso pendente de julgamento (Agravo em Recurso Especial), cujo tema se refere ao crédito pretendido – Necessidade de se aguardar o deslinde da questão – Decisão correta – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110120-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MUNIR
BUAINAIN, são agravados ANGELA CRISTINA DE CARVALHO VANNINI
EIRELI e ANGELA CRISTINA DE CARVALHO VANNINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110120-81.2020.8.26.0000 - Voto no 38225 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38225
AGRV.No: 2110120-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MUNIR BUAINAIN
AGDO. : ANGELA CRISTINA DE CARVALHO VANNINI EIRELI E
OUTRO
*Execução
Levantamento de valores penhorados nos
autos Indeferimento pelo Juízo a quo Existência de
recurso pendente de julgamento (Agravo em Recurso
Especial), cujo tema se refere ao crédito pretendido

Necessidade de se aguardar o deslinde da questão

Decisão correta Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada a fls. 33, que, em relação ao pedido de levantamento de valores
penhorados, determinou que se aguarde a comunicação do trânsito em
julgado do recurso.
O agravante sustenta que o recurso que apreciou a
questão da penhora online de valores existentes nas contas bancárias das
devedoras (agravo de instrumento no 2263670-33.2019.8.26.0000) foi
desprovido e os recursos cabíveis contra o Acórdão são o Recurso
Especial e o Recurso Extraordinário, que não são dotados de efeito
suspensivo. Sendo assim, é possível o levantamento dos valores
bloqueados. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância foi indeferida a pleiteada antecipação
da tutela recursal.
O recurso foi contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110120-81.2020.8.26.0000 - Voto no 38225 - Letícia/Fabiane
3
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
O agravante pretende o levantamento do valor
penhorado nos autos, e que foi objeto de agravo de instrumento no
2263670-33.2019.8.26.0000.
No referido recurso, foi mantida a penhora dos
ativos, valendo a transcrição da ementa:
“EXECUÇÃO - Penhora “on line” - Alegação de se
tratar de conta poupança - Ausência de provas - Inaplicabilidade do
artigo 833, X, do CPC - Pedido de desbloqueio indeferido - Decisão
correta - Recurso improvido.”
Em análise junto ao sistema SAJ, verifica-se que
contra citado Acórdão foi interposto Recurso Especial inadmitido por
este E. Tribunal de Justiça, sobrevindo Agravo contra decisão
denegatória, protocolizado em 27/10/2020.
Com efeito, tendo em vista a pendência de
julgamento de recurso que pode alterar o resultado do v. Acórdão, por
medida de cautela, mostra-se prudente aguardar o deslinde da questão.
Depois, não se olvida que o levantamento prematuro
do numerário pode gerar dano de incerta ou difícil reparação às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110120-81.2020.8.26.0000 - Voto no 38225 - Letícia/Fabiane
4
executadas, ante o considerável valor constrito (acima de R$ 15.000,00
fls. 25/26).
Assim sendo, observa-se que agiu com acerto a d.
Magistrada de piso, nada havendo para ser alterado no r. decisum.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator